Tribunal: TCU
Processo: 043.880/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 858/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.880/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Adorno Mattede (CPF XXX.883.255-XX); Jose Gleidson da Silva Santos (CPF XXX.444.095-XX); Leandro Carlos Tavares (CPF XXX.340.938-XX); Maria Cecilia Marossi dos Reis (CPF XXX.498.968-XX); Regina Katia Goncalves (CPF XXX.085.321-XX); Sidnei Pereira Rodrigues (CPF XXX.430.398-XX); Sindoval Alves de Caldas Filho (CPF XXX.612.588-XX); Thiago Borges Ramalho (CPF XXX.759.868-XX); Vivian Saito (CPF XXX.709.908-XX); Wagner da Silva (CPF XXX.367.208-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.